Tribunal: STF
Processo: RHC 60322
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-10-15
Data de publicação: 1982-10-15

Ementa:
"Habeas corpus". Competência. Polícia-militar. Denúncia (inépcia). - não há como fixar-se a pretendida competência da justiça militar antes do oferecimento de nova denúncia, porquanto demandaria aprofundado exame da prova colhida no inquérito, incompatível com a via sumaríssima do "habeas corpus". Recurso de "habeas corpus" improvido.